Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO BIENAL, TRIENAL E QUINQUENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O tema tratado nestes autos não se relaciona com verbas decorrentes de contrato de trabalho, mas com valores relativos ao patrocínio em plano de previdência fechada. Logo, inaplicável a prescrição bienal prevista no art. 7o, XXIX, da CF.

2. Conforme a Súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos, de forma que não se aplica, ao caso, a prescrição trienal, prevista no art. 206, §3o, do Código Civil.

3. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença.

4. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento, rejeitou-se a prejudicial e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.